Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600881-35.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
- REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. PARTIDO INCORPORADO. DOCUMENTOS
APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS, DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS. REGULARIZAÇÃO DEFERIDA.
LEVANTAMENTO DE SANÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. O PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA (PRD) - PARANÁ - ESTADUAL
requereu
a
regularização
das
contas
do
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA (PRP) relativas ao exercício financeiro de 2012, cuja prestação de
contas fora julgada não prestada, com a consequente suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário.
2. O PRP foi incorporado ao PATRIOTA, posteriormente fundido com o PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB), originando o atual requerente.
3. A peticionante apresentou documentação e dados que deveriam ter sido
prestados à época, buscando sanar a omissão da prestação de contas de 2012.
4. A unidade técnica do Tribunal analisou a documentação apresentada e constatou

Num. 44375016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
a ausência de extratos bancários, mas não identificou o recebimento de recursos
públicos, de fontes vedadas ou de origem não identificada.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento
do pedido, exclusivamente para fins de regularização da inadimplência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos
para a regularização da prestação de contas do exercício financeiro de 2012 do
PRP, nos termos do artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 disciplina o procedimento de
regularização de contas julgadas não prestadas, exigindo a apresentação dos
documentos que deveriam ter sido entregues no período correto e a submissão ao
exame técnico.
8. No caso em exame, a documentação apresentada pelo requerente foi suficiente
para atestar a inexistência de recebimento de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada ou públicos.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a regularização da
prestação de contas de exercícios passados, desde que atendidos os requisitos
normativos aplicáveis ao caso.
IV. DISPOS

Inteiro teor:
07/02/2025
Número: 0600881-35.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600881-35.2024.6.16.0000, apresentado por Partido Renovação Democrática - PRD - Estadual,
referente PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, relativa ao
exercício de 2012 (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375016
07/02/2025
15:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44375016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.208

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600881-35.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. PARTIDO INCORPORADO. DOCUMENTOS
APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS, DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS. REGULARIZAÇÃO DEFERIDA.
LEVANTAMENTO DE SANÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. O PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA (PRD) - PARANÁ - ESTADUAL
requereu a regularização das contas do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA (PRP) relativas ao exercício financeiro de 2012, cuja prestação de
contas fora julgada não prestada, com a consequente suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário.
2. O PRP foi incorporado ao PATRIOTA, posteriormente fundido com o PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB), originando o atual requerente.
3. A peticionante apresentou documentação e dados que deveriam ter sido
prestados à época, buscando sanar a omissão da prestação de contas de 2012.
4. A unidade técnica do Tribunal analisou a documentação apresentada e constatou

Num. 44375016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
a ausência de extratos bancários, mas não identificou o recebimento de recursos
públicos, de fontes vedadas ou de origem não identificada.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento
do pedido, exclusivamente para fins de regularização da inadimplência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos
para a regularização da prestação de contas do exercício financeiro de 2012 do
PRP, nos termos do artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 disciplina o procedimento de
regularização de contas julgadas não prestadas, exigindo a apresentação dos
documentos que deveriam ter sido entregues no período correto e a submissão ao
exame técnico.
8. No caso em exame, a documentação apresentada pelo requerente foi suficiente
para atestar a inexistência de recebimento de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada ou públicos.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a regularização da
prestação de contas de exercícios passados, desde que atendidos os requisitos
normativos aplicáveis ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. DEFERIDO o requerimento de regularização das contas do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - PARANÁ - ESTADUAL, referentes ao
exercício financeiro de 2012, com o consequente levantamento da sanção de
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário.
11. Comunique-se ao partido incorporador, ora requerente, PARTIDO RENOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA (PRD) - PARANÁ - ESTADUAL, e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Tese de julgamento: “É possível a regularização da prestação de contas julgadas
não prestadas, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução TSE nº
23.604/2019, comprovando-se a ausência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada ou públicos”.

Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58.

Num. 44375016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
Jurisprudência relevante citada
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral sobre regularização de contas julgadas
não prestadas.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte deferiu o
pedido de regularização das contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Regularização de Contas apresentado pelo PARTIDO RENOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA (PRD) - PARANÁ - ESTADUAL, referente ao exercício financeiro de 2012, as
quais foram julgadas não prestadas nos autos de Petição nº 181-94.2013.6.16.0000, com a
imposição de proibição de repasse de quotas do fundo partidário enquanto perdurar a
inadimplência.
Originariamente a prestação de contas é atinente ao exercício financeiro de 2012 do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), cujo pedido de incorporação ao PATRIOTA foi deferido
nos autos de Petição nº 0601953-14.2018.6.00.0000, em 10/05/2019. Após, em 04/12/2023, nos
autos de Registro de Partido Político nº 0601913-90.2022.6.00.0000, houve o deferimento do
pedido de fusão entre o PATRIOTA e o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB),
originando o PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA (PRB), ora peticionante.
Afiança o peticionante que instruiu o presente requerimento com os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época, pugnando pela regularização da omissão da prestação
de contas do exercício de 2012 (ID 440652690).
O presente requerimento foi submetido à análise do setor técnico deste Tribunal, que emitiu
parecer apontando a ausência de extratos de contas bancárias abertas em nome do Diretório
Estadual, bem como a ausência de recebimento de recursos públicos, de fontes vedadas ou de
origem não identificada (ID 44236948).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 44345957), opinando pelo recebimento
das contas ora apresentadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da
requerente, na forma do disposto no artigo 58, § 3º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
É o relatório.

Num. 44375016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06

FUNDAMENTAÇÃO

O requerente, pelo seu Diretório Estadual do Paraná, pretende a regularização das contas do
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) relativas ao ano de 2012, partido por ele
incorporado, com fulcro no artigo 58 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na Resolução nº
21.841/2004 do TSE, que disciplinou as prestações de contas do exercício financeiro de 2012,
imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na Resolução nº 23.604/2019 do TSE, atualmente
em vigência, com a submissão dos autos à análise técnica, em cumprimento ao disposto no artigo
58, § 1º, V, ‘a’ e ‘b’, da referida Resolução.
Quanto aos requisitos necessários à regularização, a Resolução nº 23.604/2019, do TSE,
estabelece:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.

Num. 44375016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Foram apresentados os seguintes documentos pelo requerente:
a) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do partido
requerente, assinado pelo seu presidente, em 21 de março de 2023 (ID 44065272);
b) Relação de Agentes Responsáveis (id. 44065271, pág. 1);
c) Declaração de ausência de movimentação financeira (ID 44065271, pág.2);
d) Demonstrativos contábeis zerados (ID 44065271, pág. 3 a 17 e 21 a 24); e
e) Documentos referentes ao pedido de regularização das contas das eleições 2012.

Encaminhados os autos ao Setor Técnico, que emitiu parecer, no qual constou o seguinte (ID
44236948):
“Conforme as informações apresentadas pelo partido e consulta ao site do TSE, não
foram identificados recursos de origem não identificada e/ou fonte vedada, no
entanto, conforme relato no item 1 deste parecer, observa-se que existiam contas
bancárias abertas no exercício financeiro 2012 e não foram apresentados extratos
bancários pela agremiação partidária.
(...)
De acordo com as informações e dados registrados mediante divulgação acessível

Num. 44375016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
por quaisquer interessados, mediante consulta pública na página oficial do Tribunal
Superior Eleitoral (https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-
contas/contas-anuais/demonstrativos-prestac ao-de-contas-2012), com relação ao
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro
de 2012 do Diretório Nacional, constata-se que não houve repasse ao Diretório
Estadual do PRP do Paraná durante o exercício financeiro de 2012.”

Com base na documentação apresentada e nas informações constantes dos sistemas integrados
da Justiça Eleitoral, foi possível ao setor técnico concluir que não houve recebimento de recursos
de fontes vedadas, de origem não identificada e tampouco de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
Em conclusão, considerando o cumprimento dos requisitos legais, e não se verificando o
recebimento de recursos irregulares ou públicos, bem como irregularidade de natureza grave,
deve ser deferida a regularização das contas, com o levantamento das sanções impostas na
decisão proferida nos autos de Petição nº 181-94.2013.6.16.0000.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das
contas do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - PARANÁ - ESTADUAL
referentes às Eleições de 2012, levantando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas
do Fundo Partidário imposta pela sentença proferida nos autos de Petição nº 181-
94.2013.6.16.0000.
Comunique-se a presente decisão ao partido incorporador, ora requerente, qual seja, PARTIDO
RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA (PRD) - PARANÁ - ESTADUAL e ao Tribunal Superior Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600881-35.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTES: PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Num. 44375016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/02/2025 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020715153021400000043320224
Número do documento: 25020715153021400000043320224
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/02/2025 15:38:06
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogados dos REQUERENTES: ANIELLI RODRIGUES MACEDO -
PR118853, WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025